Tribunal: TJDFT
Processo: 0045309-55.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045309-55.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: RODRIGO SIMÃO DE MORAES JARDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. FATO DO PRÍNCIPE. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. HIGIDEZ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O evento mencionado pela Ré, suspensão do alvará de construção do empreendimento, integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de evento totalmente imprevisível ou previsível, porém invencível. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 2 – Apenas com a efetiva entrega das chaves é que se concebe cessada a mora da construtora, independentemente da data de concessão do habite-se. 3 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Diante do entendimento adotado pela Segunda Seção do STJ, faz-se imperativa a observância da tese adotada, nos termos do que enuncia o artigo 927, III, do CPC. Assim, uma vez que as partes convencionaram, expressa e especificamente, a incidência de cláusula penal moratória, deve a disposição contratual ser aplicada nos estritos termos em que estipulada, sendo descabido se falar em lucros cessantes posteriores. 4 – Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil. 5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Apelação Cível do Autor desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a entrega da obra teria ocorrido em face de fato imprevisível que teria ensejado efeitos ou consequências inevitáveis, não havendo que se falar em fortuito interno, diante de fatos alheios à sua vontade, razão pela qual entende que deve ser afastada a sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização por atraso na entrega da unidade do imóvel. Requer a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, tal evento configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora e, por essa razão, já deve estar contabilizado e previsto no programa administrativo, logístico e financeiro do empreendimento imobiliário e, portanto, no prazo previsto para entrega da obra, não sendo viável compreender tratar-se de acontecimento totalmente imprevisível ou previsível, porém invencível. Ademais, o próprio prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações” (ID 11686662). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027